Tribunal: TJDFT
Processo: 0716946-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA. A AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DOS QUESITOS TEM COMO PARÂMETRO O TERMO INICIAL DO ÚLTIMO PRAZO CONCEDIDO PELO JUIZ. DECISÃO REFORMADA.
1. A hipótese consiste na avaliação da tempestividade dos quesitos oferecidos para a elaboração de laudo pericial com a finalidade de quantificar a obrigação a ser satisfeita na fase de cumprimento de sentença.
2. Diante de sucessivas concessões de prazo pelo Juiz para o oferecimento de quesitos, a tempestividade do ato praticado pelas partes deverá ser aferida de acordo com o lapso temporal deferido pela decisão judicial mais recente. 2.1. A decisão mais recente gera a expectativa legítima em favor das partes no sentido de que poderão fruir do prazo concedido para o oferecimento de quesitos. A desconsideração dessa situação importaria em chancelar a frustração da expectativa que foi previamente criada pelo próprio Estado e violaria os princípios da cooperação, da boa-fé e da segurança jurídica.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.